Tribunal: TJDFT
Processo: 0002776-21.2011.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0002776-21.2011.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) RECORRENTE: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intimem-se as partes para que, no prazo comum de 5 dias, manifestem-se sobre o retorno dos autos e requeiram o que entender de direito. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator